Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que determinou o afastamento cautelar dos agravantes do sistema socioeducativo em regime fechado.
2. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a decisão que afastou os servidores, em razão de apuração de irregularidades e supostas práticas de condutas abusivas contra adolescentes internados na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, a fim de assegurar a instrução do procedimento investigativo sem interferências.
III. Razões de decidir
4. Os argumentos ventilados no pedido de afastamento assentam-se em indícios colhidos em procedimento prévio conduzido pelo MP e por iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
5.A medida é meramente cautelar e para preservar a integridade dos internos, cessar ou evitar o risco de perpetuação do quadro de ilicitude delineado e afastar qualquer possibilidade de interferência na apuração dos fatos graves relatados.
6.Os argumentos dos agravantes, que alegam personalidade dissimulada dos denunciantes e prejuízos financeiros decorrentes do afastamento, não foram suficientes, até o presente momento, para infirmar os fatos sob apuração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "A medida cautelar de afastamento de agentes socioeducativos do regime fechado visa garantir a integridade física e psíquica dos internos e assegurar a instrução do procedimento investigativo sem interferências."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 94 e 97, I, "b"; Lei 12.594/2012, art. 28, I.